Tribunal: STF
Processo: HC 225441
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 669.809/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva e rejeitou os embargos de declaração que se seguiram. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a referida impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator, por decisão monocrática mantida após a rejeição de embargos declaratórios. A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam que a condenação baseou-se, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo nula a prova produzida. Sustentam não haver outras provas independentes de autoria. 



    6. Buscam o reconhecimento da nulidade e a absolvição do paciente.



    7. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, em 09/03/2022 (AREsp nº 1.988.831/SP).  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado em 09/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 03/03/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    11. No caso dos autos, o Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria delitiva, nos seguintes termos:



    “(...) com esteio no princípio do in dubio pro reo, deve Thiago ser absolvido. 



    Mesma sorte não recebe o réu Rubens, que foi reconhecido em fase policial e juízo, sem qualquer dúvida, por duas das vítimas, mormente por ter retirado o capuz durante a empreitada criminosa. Além disso, os sinais característicos de sua face (marcas aparentemente geradas por acne e olhos levemente puxados) deixam poucas dúvidas de se tratar da mesma pessoa que participou do roubo.” (e-doc. 9, p. 15; grifos nossos).  



    12. O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação, encampou a visão adotada na origem, reputando suficiente a prova colhida:



    “Impossível a almejada absolvição, porque o conjunto probatório demonstrou a culpabilidade do réu pela prática do crime a ele imputado na denúncia. 



    A materialidade delitiva está provada pela portaria, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e entrega, autos de reconhecimento fotográfico, laudos periciais de lesão corporal e prova oral produzida em Juízo (fls. 02/03, 04/08, 20, 69/70, 77/79, 95/97 e 750/751). 



    A autoria também é certa. Ao ser interrogado em Juízo o réu negou a autoria do roubo, como consta de seu interrogatório e foi transcrito na respeitável sentença recorrida: ‘Não participou do assalto, sendo que trabalhava com vendas de material hospitalar e tinha um delivery de comida japonesa. Não possui condenação criminal. Foi absolvido do processo referente à chácara de 2017, sendo que tem outro processo por receptação de veículo, na Praia Grande. Conheceu Thiago no dia do churrasco. Foi chamado por Rogério para ir ao churrasco, que, por sua vez, teria sido chamado por Thiago. Não participou do assalto, nem ficou sabendo nada sobre. Não conhecia Robson, morto na ação policial. Não responde por nenhum outro roubo’ (registro digital). 



    Entretanto, a negativa de autoria do réu não convenceu e foi desmentida pelo conjunto probatório. 



    Com efeito, fato as vítimas confirmaram a ocorrência dos fatos, tendo ao menos duas delas reconhecido o apelante pessoalmente em Juízo como sendo um dos autores do delito, como se observa do conteúdo da transcrição da prova oral feita na respeitável sentença apelada: 



(...)



    As testemunhas inquiridas relataram o que foi transcrito na sentença apelada: 



(...)



    No caso dos autos, não há motivo algum a infirmar o seguro reconhecimento pessoal do apelante feito pelas vítimas em Juízo, quando afirmaram ter ele atuado diretamente no roubo e armado, não se demonstrando tivessem elas razão para falsamente incriminar o recorrente, a quem sequer conheciam até então.



(...)



    Demais disso, é bem de ver que a recognição feita na delegacia de polícia foi corroborada pelo firme reconhecimento pessoal feito em Juízo, quando os ofendidos, com toda a segurança, apontaram o apelante como um dos agentes do roubo descrito na denúncia, o que basta para afastar a pueril e frágil negativa de autoria desse acusado. 



    Cabe observar ainda que a tese defensiva de que as vítimas poderiam ter sido sugestionadas pelos policiais civis ao lhes exibirem fotografias de integrantes de possível bando criminoso não convenceu, porque em outra ocasião a elas foram exibidas fotografias de outros investigados e apesar disso elas não reconheceram tais suspeitos como autores do roubo (fls. 350/352). Além disso sabe-se pelo depoimento do policial civil que o recorrente foi reconhecido na delegacia de polícia pelas vítimas em meio a mais de dez fotografias de sete a nove pessoas.



(...)



    De outra parte inexiste razão para repudiar a palavra dos policiais inquiridos, contra quem nada de concreto se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que afirmaram. A mera condição de agentes públicos não retira credibilidade de suas narrativas, notadamente se elas estão em sintonia com os demais elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.



(...)



    Condenação justa, portanto, sendo de todo inviável a pretendida absolvição.” (e-doc. 9, p. 159-167; grifos nossos).



    13. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do que assentaram as instâncias ordinárias, registrou haver outras provas de autoria a par do reconhecimento fotográfico (reconhecimento pessoal em juízo e declarações de testemunhas). Eis o teor do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório’. 



    2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, em fase policial e juízo por duas vítimas, sem qualquer dúvida, mormente por ter o agente retirado o capuz durante a empreitada criminosa, devendo ainda serem considerados os sinais característicos de sua face (marcas aparentemente geradas por acne e olhos levemente puxados), bem como a prova testemunhal dos policiais militares. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 10, p. 111; grifos nossos).



    14. A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também no reconhecimento pessoal, em juízo, e em declarações de testemunhas no mesmo sentido.



    15. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    16. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator